Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. CUMPRIMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ESTABELECIMENTO DESTINADO AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A medida de segurança de internação aplicada ao inimputável deve ser cumprida em estabelecimentos oficiais, sob a fiscalização e supervisão do Juízo da Execução Penal. O Distrito Federal dispõe de estabelecimento exclusivamente destinado ao tratamento psiquiátrico na modalidade internação, de forma que não há previsão legal para eventual cumprimento em clínica particular.
2. Recurso conhecido e não provido.